Tribunal: TJMT
Processo: 1003779-13.2021.8.11.0006
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003779-13.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), CELSO LUIS ANTUNES - CPF: 352.774.671-49 (APELADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA. ATO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. DESVIO DE FINALIDADE. REINTEGRAÇÃO. VERBAS RETROATIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cáceres contra sentença proferida pela 4a Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, que declarou a nulidade de ato administrativo de demissão de servidor público municipal, determinando sua reintegração ao cargo, o pagamento das verbas não recebidas durante o afastamento e a averbação do período para fins previdenciários.

2. O autor, então diretor de unidade escolar, utilizou ônibus escolar para aquisição de brindes destinados a festividade comunitária, sem autorização formal, o que ensejou processo administrativo disciplinar. A CIAD opinou pela sanção de advertência escrita, posteriormente revista pelo Prefeito, que impôs a pena de demissão.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o ato administrativo que aplicou a sanção de demissão ao servidor, por uso de veículo oficial sem autorização para fins comunitários, observou os princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e finalidade.

III. Razões de decidir

4. A atuação do Poder Judiciário no controle de legalidade de atos administrativos permite a censura de sanções disciplinares quando presentes vícios como desvio de finalidade ou manifesta desproporcionalidade, sem adentrar no mérito administrativo.

5. O uso do veículo oficial sem autorização formal, conquanto irregular, deu-se em contexto de benefício à comunidade escolar e sem prejuízo ao erário. O parecer técnico da CIAD sugeriu advertência escrita, compatível com a gravidade do fato.

6. A alteração da penalidade para demissão decorreu de intervenção não justificada do Chefe do Executivo Municipal, sem amparo em novos fatos ou reavaliação técnica, caracterizando desvio de finalidade e excesso de poder.

7. A sanção aplicada afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, configurando nulidade do ato administrativo, com os consectários legais de reintegração e ressarcimento de verbas ao servidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento
:
“1. É nulo o ato administrativo de demissão de servidor público quando demonstrado que a penalidade foi imposta em descompasso com a manifestação técnica prévia, sem fundamento novo, configurando desvio de finalidade e desproporcionalidade. 2. A revisão imotivada de parecer técnico, por autoridade política, fora dos limites da discricionariedade administrativa, compromete a legitimidade do ato sancionador.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Cobrança ajuizada por CELSO LUÍS ANTUNES, julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do Decreto Municipal no 074, de 29 de janeiro de 2013, que impôs a pena de demissão ao autor, com a consequente determinação de sua reintegração ao cargo público anteriormente ocupado, além da condenação do ente público ao pagamento das verbas remuneratórias não percebidas desde a exoneração, com incidência de correção monetária e juros legais, bem como à averbação do tempo de serviço respectivo para fins previdenciários.

Na origem, alegou o autor que foi demitido de seu cargo efetivo de Professor Licenciado em Letras, sob o fundamento de ter utilizado, sem autorização formal da Secretaria de Educação, veículo oficial (ônibus escolar) para se deslocar até a cidade boliviana de San Mathias, com o objetivo de adquirir brindes destinados a evento comunitário tradicional da unidade escolar que dirigia, Escola do Limão. Argumentou que agiu movido pelo interesse público e em benefício da coletividade escolar, diante da precariedade estrutural da instituição e da ausência de apoio da Administração.

No trâmite do processo administrativo disciplinar instaurado,

a Comissão de Inquérito Administrativa

havia

opinado pela aplicação da sanção de advertência escrita. Contudo, o então Prefeito Municipa
l aplicou
a pena de demissão, ora impugnada.

Irresignado com a decisão de primeiro grau, o MUNICÍPIO DE CÁCERES interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a legalidade e a regularidade do ato demissório, defendendo a discricionariedade administrativa na aplicação de sanções disciplinares e a inexistência de vício que macule o procedimento instaurado. Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo à apelação, sob o argumento de que a reintegração do servidor e o pagamento retroativo das verbas poderiam ocasionar grave lesão à ordem e à economia públicas.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Parecer do Ministério Público foi pela ausência de interesse público primário relevante, com a consequente abstenção de manifestação meritória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Cobrança ajuizada por CELSO LUÍS ANTUNES, julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do Decreto Municipal no 074, de 29 de janeiro de 2013, que impôs a pena de demissão ao autor, com a consequente determinação de sua reintegração ao cargo público anteriormente ocupado, além da condenação do ente público ao pagamento das verbas remuneratórias não percebidas desde a exoneração, com incidência de correção monetária e juros legais, bem como à averbação do tempo de serviço respectivo para fins previdenciários.

Na origem, alegou o autor que foi demitido de seu cargo efetivo de Professor Licenciado em Letras, sob o fundamento de ter utilizado, sem autorização formal da Secretaria de Educação, veículo oficial (ônibus escolar) para se deslocar até a cidade boliviana de San Mathias, com o objetivo de adquirir brindes destinados a evento comunitário tradicional da unidade escolar que dirigia, Escola do Limão. Argumentou que agiu movido pelo interesse público e em benefício da coletividade escolar, diante da precariedade estrutural da instituição e da ausência de apoio da Administração.

No trâmite do processo administrativo disciplinar instaurado, a Comissão de Inquérito Administrativa havia opinado pela aplicação da sanção de advertência escrita. Contudo, o então Prefeito Municipal aplicou a pena de demissão, ora impugnada.

Irresignado com a decisão de primeiro grau, o MUNICÍPIO DE CÁCERES interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a legalidade e a regularidade do ato demissório, defendendo a discricionariedade administrativa na aplicação de sanções disciplinares e a inexistência de vício que macule o procedimento instaurado. Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo à apelação, sob o argumento de que a reintegração do servidor e o pagamento retroativo das verbas poderiam ocasionar grave lesão à ordem e à economia públicas.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Pois bem.

A controvérsia posta sob a apreciação deste Colegiado cinge-se à validade jurídica do ato administrativo que impôs a pena máxima de demissão ao servidor público municipal, em decorrência da utilização, sem autorização formal, de ônibus escolar para fins alegadamente vinculados a atividade pedagógica e comunitária de cunho festivo, na unidade educacional da qual era diretor.

Cumpre destacar, desde logo, que o sistema jurídico brasileiro adota, no tocante à jurisdição, o princípio da inércia judicial, sendo certo que a atuação do Judiciário no controle de atos administrativos não abrange o mérito administrativo, restringindo-se à verificação da legalidade, legitimidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade dos atos emanados da Administração Pública.

É cediço que o Poder Judiciário, no exercício de seu mister constitucional, não se substitui à Administração na avaliação discricionária, mas atua para censurar eventual desvio de finalidade, excesso de poder ou inobservância de direitos fundamentais, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em jurisprudência consolidada.

Com efeito, o ato administrativo de demissão do servidor, conquanto emanado de autoridade competente e precedido de regular processo administrativo disciplinar, não está blindado de controle judicial quando extrapola os limites da discricionariedade e ostenta manifesta desproporcionalidade entre a conduta e a sanção aplicada.

Consoante amplamente documentado nos autos, o recorrido exerceu, por longo período, as funções de diretor da Escola Municipal do Limão, situada em zona rural, e era, à época dos fatos, servidor concursado, com relevante histórico funcional.

Apurou-se que, sem autorização formal da Secretaria Municipal de Educação, utilizou o único ônibus escolar disponível à unidade para deslocar-se, juntamente com outros servidores, à cidade boliviana de San Mathias, a fim de adquirir prendas e brindes para festividade comunitária, cujo propósito era arrecadar fundos destinados à revitalização da escola.

Ora, a conduta do servidor, conquanto juridicamente censurável pela inobservância do dever de requisição formal do veículo público e pela transposição de fronteira internacional, não se revestiu de má-fé, tampouco de desvio doloso de finalidade, tampouco produziu
dano
ao erário.

Tais circunstâncias foram reconhecidas, inclusive, pela própria

Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar (CIAD), que, em parecer técnico, concluiu pela aplicação da sanção de advertência escrita, por considerar que o fato era de menor gravidade.

Todavia, o Chefe do Poder Executivo Municipal
aplicou
a penalidade de demissão, medida
esta
incompatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pública.

A decisão de demitir o servidor, frontalmente contrária à manifestação técnica anterior, não se apoia em fundamentação jurídica nova ou fatos supervenientes, evidenciando-se, por conseguinte, um exercício abusivo do poder disciplinar, desbordando do campo discricionário para adentrar no terreno do arbítrio administrativo.

O art. 37,
caput
, da Constituição Federal estabelece que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

No caso sub judice, o ato demissório revela-se maculado em sua finalidade, pois a alteração da penalidade para demissão decorreu, conforme exaustivamente demonstrado, de manifestação não motivada em fatos novos, situação que tipifica o vício de desvio de finalidade, causa de nulidade do ato administrativo.

Como é sabido, o desvio de finalidade (ou desvio de poder) consiste na utilização da competência administrativa para fim diverso daquele previsto em lei. Tal vício compromete a validade do ato, nos termos do art. 2o, parágrafo único, “e”, da Lei no 4.717/1965 (Lei da Ação Popular), aplicável por analogia ao controle da legalidade dos atos administrativos em geral.

Por seu turno, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de status constitucional implícito, exigem que a sanção aplicada ao servidor público guarde correspondência lógica e jurídica com a natureza, gravidade e consequências da conduta praticada. E, neste aspecto, a demissão imposta ao recorrido revela-se absolutamente desarrazoada, sobretudo ante o contexto probatório que comprova a ausência de dolo e a inexistência de lesividade ao interesse coletivo.

Tendo sido reconhecida a nulidade do ato de demissão, impõe-se, como consequência lógica e jurídica, a reintegração do servidor ao cargo público anteriormente ocupado, nos termos do art. 28 da Lei no 8.112/1990, aplicado subsidiariamente aos entes municipais pela analogia do regime jurídico estatutário.

Do mesmo modo, são devidas ao servidor todas as vantagens pecuniárias não percebidas durante o período de afastamento indevido, acrescidas de correção monetária e juros de mora legais, bem como a devida averbação do tempo de serviço para fins previdenciários, como corretamente consignado na sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, com fundamento na Constituição Federal, na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e na legislação aplicável, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cáceres, mantendo-se, em todos os seus termos, a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de condenar o apelado ao pagamento das custas processuais recursais, com arrimo no inc. I do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/01; e quanto aos honorários, observando-se o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025